Tribunal: STF
Processo: ARE 1577450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso extraordinário com agravo ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

    2. A parte agravante sustenta haver demonstrado fundamentadamente a transcendência da causa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.